Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA. RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 35.711,68 (trinta e cinco mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de abono permanência e auxílio alimentação, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da autora e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
3. O recorrente alega que, de acordo com a orientação do Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a “base de cálculo para a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada é a remuneração do cargo efetivo que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória como o abono de permanência, auxílio alimentação e retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função comissionada” (PAD 062882016, Relator Desembargador JAIR SOARES, DJe 30/8/2016).
4. A alteração da Lei Complementar Distrital no 840/2011, pela Lei Complementar Distrital no 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto no 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista a aposentadoria da autora ter ocorrido em 01/03/2016.
5. Embora a nova legislação tenha revogado a licença-prêmio e previsto a concessão da licença-servidor aos servidores públicos civis do Distrito Federal, aplica-se ao caso em concreto a redação anterior do artigo 142 da Lei Complementar no 840 de 23/12/2011, a qual prevê que é devida a conversão em pecúnia do período de licença prêmio não utilizado na contagem do tempo de aposentaria, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerou que o abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, e se insere no conceito de remuneração do cargo efetivo, de forma a compor a base de cálculo da licença-prêmio não usufruída. Precedente: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
7. E no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, o STJ firmou entendimento de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, entre elas o abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018 e REsp 1576363/RS, Rel. Min Herman Bekjamin, DJe 19/11/2018, e precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão no 1214104, DJE 3/12/2019, 2a Turma Recursal, Acórdão no 1174499, DJE: 03/06/2019 e 3a Turma Recursal, Acórdão no 1152933, DJE: 08/03/2019).
8. No caso dos autos, os documentos juntados comprovam que, por ocasião da aposentadoria da parte recorrida, (ID no 14021306 – Pág. 94/99), a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga desconsiderando os valores recebidos a título de abono permanência e auxílio-alimentação na última remuneração do servidor público, antes da aposentação, devendo ser paga a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago.
9. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.